Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700734-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESIEL DA SILVA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia de que a execução do tratamento cirúrgico restou autorizada, intime-se o agravante para ciência. Deverá o Distrito Federal encaminhar a este juízo os documentos comprobatórios do cumprimento efetivo da ordem tão logo seja efetivado o procedimento. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator